Tribunal: TJSP
Processo: 1001474-44.2018.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001474-44.2018.8.26.0394/50000, da Comarca de Nova Odessa, em que é embargante
SAMUEL
MESSIAS
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPRESÁRIOS DE
AMERICANA LIMEIRA E REGIÃO - ACICRED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31042
Embargos de Declaração Cível No: 1001474-44.2018.8.26.0394/50000
COMARCA: Nova Odessa
Embargante: Samuel Messias de Souza
Embargado: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Americana Limeira
e Região - Acicred
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022
do CPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de fls. 323/329, que deu provimento parcial ao recurso de apelação
da autora e negou provimento ao recurso do réu, em ação
monitória.
Recorre o réu.
Sustenta que houve omissão e contradição. Diz que
não se beneficiou com o segundo contrato, ficando o saldo
inalterado; que devem os pagamentos de ambos os contratos serem
unificados na somatória da quitação; que a fatura de fls. 129 aponta
numeração diversa e valores divergentes do valor cobrado pela
Cooperativa; que a cédula de crédito de fls. 126/131 refere-se à
conta n. 13331, cujo valor é divergente do cobrado pela instituição
financeira; que não existe título hábil a demonstrar a contratação do
cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade no
acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC, revelando-se o recurso mero inconformismo dos
embargantes.
Constou do acórdão:
“Cuida-se de ação monitória.
É objeto da presente ação a cobrança de dois contratos,
um de empréstimo pessoal e outro de cartão de crédito.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram
contrato de cédula de crédito bancário
empréstimo pessoal - em
24.01.2017 (fls. 35/42) no valor de R$ 13.953,02, para ser pago em 24
parcelas de R$823,78, sendo pagas nove parcelas e objeto da cobrança as
parcelas restantes (fls. 65).
Verifica-se do extrato de fls. 95, que foi creditado o
valor líquido do empréstimo (R$13.900,00) para quitação de empréstimo
anterior; entretanto, tal circunstância não faz com que o novo empréstimo
seja indevido, ao contrário do que diz o réu, já que o valor foi creditado
em sua conta e em seu benefício.
O contrato foi assinado e rubricado em todas as folhas,
o que demonstra anuência, não se sustentando a alegação do réu de que a
negociação foi feita sem sua autorização e que foi obrigado a assinar a
avença. E a prova testemunhal não tem o condão de afastar tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância, até porque o réu trabalhava na cooperativa de crédito;
afastada, assim, a alegação de cerceamento de defesa.
A alegação de que pagou parte do contrato anterior e
parte deste, o que já excederia o ora cobrado e que teria até direito à
repetição em dobro, é singela e não prospera. O novo contrato extinguiu o
anterior, reconhecido o débito de outro valor, restando inadimplentes as
parcelas cobradas; ausente alegação de pagamento das parcelas. Ademais,
não foram considerados os encargos do contrato.
Assim, os valores são devidos.
Quanto ao índice do CDI, acertou o juízo a quo, ao
determinar que se refaça os cálculos, sem a aplicação de tal índice.
Independentemente da licitude ou não da aplicação do
índice do CDI nas operações de crédito como forma de correção monetária
ou juros, a questão aqui é que não consta previsibilidade contratual,
devendo assim, ser expurgado, como fez a sentença.
Quanto à dívida de cartão de crédito que foi cedida à
cooperativa pelo Bancoop (fls. 43), de fato, não se verifica termo de adesão
nos autos. O termo de fls. 131 refere-se a cartão de débito e não de crédito.
Entretanto, há fatura referente ao mesmo número do cartão de crédito,
onde consta pagamento anterior (fls. 129). Ou seja, se de fato, não
houvesse anuência ao cartão de crédito, não haveria pagamento,
ressaltando-se que não há notícia nos autos de propositura de ação
declaratória discutindo cobranças indevidas de cartão de crédito, que já
era usado anos antes da emissão da fatura ora cobrada.
E a fatura cobrada de fls. 63, mostra saldo anterior
devido de R$1105,94 mais cobrança de parcelas de rotativo no valor de
R$2.127,32, operações não impugnadas especificamente pelo réu, com
cobrança total de R$3.233,26, com incidência no cálculo de fls. 66, de
correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, somando exatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o valor cobrado na presente ação (R$.3.359,47).
O réu, quanto ao cartão de crédito, limitou-se a dizer
que a petição inicial estava mal instruída porque a autora não juntou o
contrato e todos os extratos desde o início da relação; não negou
expressamente as operações que constam da fatura ora cobrada ou a
relação negocial. Assim, os fatos demonstram que o débito contestado é
legítimo e decorre de regular contratação entre as partes.
O pedido de repetição em dobro está prejudicado.
Em decorrência da sucumbência da autora em parte
mínima, condena-se o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários sobre 10% do valor da condenação, observada a gratuidade.
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora,
devem ser majorados e fixados em 12% sobre o valor da condenação,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da advocacia,
observada a gratuidade concedida ao réu.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em parte ao
recurso da autora para julgar parcialmente procedente a ação a fim de
acrescentar à condenação a dívida do cartão de crédito, no valor de
R$3.359,47, com correção monetária calculada pelos índices do TJSP,
desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação, com condenação do réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários sobre 10% do valor da condenação; e, nega
provimento ao recurso do réu, com majoração da verba honorária.”
Vê-se que o acórdão foi claro ao reconhecer a
relação jurídica e a existência da dívida quanto ao cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas razões ali expostas, ressaltando a fatura que demonstra o
valor cobrado pela autora. Também expões as razões pelas quais
entende que o réu se beneficiou do segundo contrato, afastando a
alegação de que, para efeito de quitação, deve-se somar o que foi
pago nos dois contratos. E também, restou fundamentada a decisão
que entendeu por devido o contrato de empréstimo mencionado na
inicial (cédula n. 25730
fls. 35), não se verificando contradição ou
omissão.
Verifica-se que há fundamentação suficiente; os
embargos não preenchem os objetivos que a lei lhe reservou, pois
não
tencionam
suprir quaisquer
dos
vícios acima referidos,
buscando o recorrente, em verdade, o rejulgamento da matéria para
que lhe sejam dadas as consequências jurídicas que entendem
corretas, o que não se admite em sede de embargos.
Nítido
o
caráter
infringente
do
recurso.
Os
declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou
infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de
recurso próprio. E, a pretexto de omissão e contradição, visam à
rediscussão das questões controvertidas com modificação do jugado.
Confira-se:
“[...] 3. A fundamentação dos embargantes denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os
aclaratórios a esse fim. [...] 5. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl
no REsp 1669850/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).
Frise-se, por fim, que a decisão vergastada não
incide em nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC, daí a rejeição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos embargos
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.

CAUDURO PADIN
Relator